Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Sônia Hitomi Ianagui em desfavor do ora agravante (processo n. 0703108-86.2021.8.07.0002), deferiu pedido formulado pela autora, nos seguintes termos: A análise do processado faz ver que foi concedida, no caso, a antecipação da tutela postulada pela autora. Com isso, foi endereçada ordem ao réu no sentido de que cessasse os descontos levados a efeito nos proventos da autora, quanto ao contrato de empréstimo n. 971132896. Sem embargo, ao ser intimado da decisão liminar, o réu já havia promovido o desconto da primeira parcela de amortização do saldo devedor do contrato. Por conta disso, a autora acorreu aos autos para requerer que a eficácia da tutela de urgência fosse estendida à parcela em questão. É o relato do necessário. Decido. O provimento antecipatório cumpriu, no caso, o fim de adiantar à autora a tutela de mérito postulada como provimento final. Sendo assim, parece intuitivo que a decisão liminar venha a abranger toda a execução do objeto contratado. Deveras, se há indícios de fraude, não há razão para que a questão seja postergada para o julgamento do mérito. Essa noção avulta em importância quando se tem em conta a natureza alimentar da verba alcançada pelo desconto qualificado de indevido. Ademais, a autora mostrou-se diligente na judicialização da demanda, tanto que ajuizou a ação apenas um dia depois do início dos descontos impugnados. Do exposto, defiro o pleito deduzido pela autora para estender a eficácia do provimento antecipatório à parcela cujo desconto foi efetivado pelo réu. Por via de consequência, determino que o réu, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, restitua à conta bancária da autora o valor da parcela em questão, descontada no dia 15 de agosto deste ano, no importe de R$ 4.140,60 (quatro mil, cento e quarenta reais e sessenta centavos), sob pena de incorrer em multa, ora estabelecida no triplo do valor a ser reembolsado. (Id 105611943 do processo de referência). Em razões recursais (Id 30490873), o agravante salienta ter sido o empréstimo, objeto da ação de conhecimento, realizado por meio de CDC da linha de crédito BB Crédito Automático, contratado em 16/7/2021, no valor de R$ 96.040,73 e parcelado em 72 prestações de R$ 4.140,60, a serem descontadas na conta corrente de titularidade da agravada. Insurge-se quanto à determinação da decisão agravada de devolução da quantia descontada de proventos da autora alegando, em suma, a inocorrência de fraude praticada por terceiros. Afirma que parte dos valores referentes ao referido empréstimo foi depositada em conta poupança da agravada. Assevera sobre os procedimentos para contratação do mútuo e suposto uso de senha pessoal da correntista. Diz ter adotado “inúmeras medidas e procedimentos de segurança que impedem terceiros, sem a atuação ou omissão culposa do próprio correntista, de efetuar transações bancárias”. Argumenta sobre as obrigações estabelecidas no contrato de prestação de serviços bancários celebrado entre as partes e a validade do contrato de empréstimo. Assinala que a decisão liminar exarada na origem “deveria ser apreciada somente após a apresentação de defesa do banco Agravante, nada mais justo que a revogação da tutela nos termos do artigo 296 do CPC, haja vista, a conduta do Banco Agravante ter ocorrido em seu exercício regular do direito”. Aduz "extremamente absurdo" o valor da multa fixado pelo juízo de origem para o caso de descumprimento da medida liminar, “pois foi fixada no triplo do valor cobrada R$ 4.140,60”. Acrescenta receio de que, no futuro, possa “ser surpreendido pela cobrança de valor exorbitante, sob a alegação por parte da Agravada, de que o Banco tenha, por algum motivo, descumprido a ordem judicial o que não houve em nenhum momento”. Apresenta considerações sobre os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Seja o presente recurso conhecido e provido para que seja reformada a r. sentença proferida pelo juízo monocrático, revogando-se a tutela concedida pelo Juízo “a quo”, bem como afastando a multa imposta em caso de descumprimento da obrigação, ou caso entendimento, seja minorada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. b) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Ids 30490875 e 30490876). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, tenho que o agravo de instrumento interposto pela instituição financeira não merece ser conhecido. Indico os motivos. Primeiramente, sobre o inconformismo manifestado em razões recursais quanto ao deferimento, na origem, da medida liminar pleiteada pela agravada na inicial da ação de conhecimento, para determinar ao agravante/réu que “proceda à imediata cessação dos descontos levados a efeito nos proventos da autora”, deve ser notado que essa decisão judicial foi proferida em 18/08/2021 (Id 100527008 do processo de referência), dela o recorrente teve ciência 17/9/2021, conforme registro em expedientes do PJe do processo de referência. Assim, inadmissível que, no presente recurso, pretenda a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida pelo juízo de origem porque não interpôs contra ela, a tempo e a modo, o recurso cabível. Evidente intempestividade se afere no que diz respeito ao inconformismo do recorrente quanto ao ponto. Além disso, no processo de referência (n. 0703108-86.2021.8.07.0002), verifico que, logo após ter ciência da decisão recorrida, exarada no dia 15/10/2021 (Id 105611943 do processo de referência), o agravante, em 29/10/2021, apresentou petição noticiando o cumprimento da determinação de devolução da quantia de R$ 4.140,69 em conta bancária da agravada e apresentou também documentos comprobatórios (Ids 107326487, 107326489 e 107326490). O presente agravo de instrumento foi interposto em 8/11/2021 (Id 30490873) quando já cumprida a determinação judicial. Ora, o estatuto processual, em seu art. 1.000, é claro ao estabelecer que a “parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Nessa ótica, tenho que incorreu o agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando a preclusão lógica quanto ao pedido para revogar a decisão no ponto em que determinou a restituição, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, à conta bancária da autora do valor da parcela descontada no dia 15 de agosto deste ano, no importe de R$ 4.140,60, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018) Ademais, na hipótese, ainda não houve aplicação de multa pelo juízo de origem, mas apenas advertência de possível aplicação no caso de descumprimento de sua determinação. Assim, sem correspondência com situação fática concreta de aplicação da penalidade, verifico ausência de interesse da parte recorrente em sua pretensão de redução do valor da multa, visto que, ao cabo, somente em eventual descumprimento da decisão agravada é que será aplicada. Lembro que, no processo de referência, o agravante informou o cumprimento da determinação judicial atacada no presente recurso. Ainda, ressalto entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a “decisão que, em processo de conhecimento, deixa de aplicar multa, ante a não verificação pelo Juízo de que houvera descumprida a liminar, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC” (Acórdão 1381944, 07053121220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021). Por fim, quanto aos argumentos lançados em razões recursais relacionados à validade do empréstimo e às provas da ausência de fraude praticada por terceiros, devo salientar que tais considerações também foram feitas pelo agravante em sua defesa apresentada no processo de referência e ainda serão analisadas pelo juízo de origem. Evidente que a análise precipitada em sede de agravo de instrumento desses argumentos consubstancia inovação recursal e, por conseguinte, implica indevida supressão de instância, a macular o devido processo legal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROPRIEDADE DA GENITORA. CÔNJUGE SURPÉRSTISTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1288766, 07219895420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020) Destarte, no caso concreto, verificada a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer a ocasionar preclusão lógica quanto à determinação de devolução de valores à parte agravada, bem como aferido não ter sido, por ora, aplicada multa ao agravante por descumprimento de decisão judicial, a intempestividade da pretensão de revogação da tutela de urgência deferida na instância de origem e a inovação recursal quanto a temas ainda não apreciados pelo juízo a quo, tenho que, efetivamente, deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora